Tribunal: TJSP
Processo: 0011312-95.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelações. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, IV, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Acusação pleiteia o aumento da pena-base, o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, o aumento da pena na segunda fase, em razão da multirreincidência, o reconhecimento da qualificadora do arrombamento e a modificação do regime carcerário para

Ementa:
Apelações. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Art. 155, § 4o, IV, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Acusação pleiteia o aumento da pena-base, o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, o aumento da pena na segunda fase, em razão da multirreincidência, o reconhecimento da qualificadora do arrombamento e a modificação do regime carcerário para o fechado. Defesa pugna pela absolvição pelo reconhecimento do princípio da insignificância, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução máxima pelo reconhecimento da semi-imputabilidade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Valor do bem subtraído e reincidência impedem a aplicação do princípio da insignificância. Reconhecimento da preponderância da recidiva. Pena aumentada. Regime intermediário adequado ao caso. Súmula 269, STJ. Apelo da defesa não provido e acolhimento parcial do recurso da acusação.